Tribunal: TJPA
Processo: 0816421-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816421-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SLIM LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA

AGRAVADO: ARAGUAIA REPRESENTACOES LTDA

PROCURADOR: ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0816421-65.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0003557-89.2005.8.14.0028

EMBARGANTE/EMBARGADA: SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA

EMBARGANTE/EMBARGADA: ARAGUAIA REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Agravo interno em agravo de instrumento. Alegação de omissão. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inexistência de aplicação automática. Nulidade de intimação em nome de advogado falecido. Matéria já apreciada. Rediscussão do mérito. Rejeição dos aclaratórios.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de embargos de declaração opostos, separadamente, por ARAGUAIA REPRESENTAÇÕES LTDA e por SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática proferida em agravo de instrumento.

A primeira embargante sustenta omissão quanto à ausência de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do desprovimento unânime do agravo interno. A segunda embargante alega omissão no enfrentamento dos arts. 272, § 5º, e 313, I, do CPC/2015, bem como do art. 265, I, do CPC/1973, reiterando tese de nulidade da intimação da sentença realizada em nome de advogado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC configura omissão do acórdão; (ii) saber se houve omissão no exame da alegada nulidade da intimação da sentença em razão do falecimento de patrono anteriormente indicado para recebimento das publicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige, cumulativamente, que o agravo interno seja declarado manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, em votação unânime e mediante fundamentação específica. O simples desprovimento unânime do recurso não impõe aplicação automática da penalidade.

No caso concreto, o agravo interno foi apenas conhecido e desprovido, sem declaração expressa de manifesta inadmissibilidade, manifesta improcedência ou intuito protelatório, razão pela qual inexistiu omissão no acórdão quanto à não aplicação da multa legal.

Quanto à alegada nulidade de intimação, o acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia e concluiu pela inexistência de vício invalidante, diante da existência de outros advogados constituídos, da ausência de comunicação tempestiva do falecimento do patrono e da caracterização de nulidade de algibeira.

O julgador não está obrigado a mencionar individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A pretensão deduzida pela segunda embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento unânime do agravo interno, exigindo declaração fundamentada de manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência do recurso.
2. Não há omissão quando o acórdão aprecia a tese jurídica controvertida de forma suficiente, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0816421-65.2023.8.14.0000
; Embargante/Embargada:
SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA
; Embargante/Embargada:
ARAGUAIA REPRESENTAÇÕES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer de ambos os embargos de declaração e rejeitá-los integralmente
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos, separadamente, por ARAGUAIA REPRESENTAÇÕES LTDA e por SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0816421-65.2023.8.14.0000, interposto por SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA em face de ARAGUAIA REPRESENTAÇÕES LTDA, contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática anteriormente proferida pelo Relator.

O acórdão embargado apreciou agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada nos autos de ação de cobrança ajuizada por ARAGUAIA REPRESENTAÇÕES LTDA, tendo sido debatidas, naquela oportunidade, a alegada negativa de prestação jurisdicional e a nulidade da intimação da sentença de mérito, sob o fundamento de que a publicação teria ocorrido em nome de advogado falecido, sem constar o nome dos demais patronos constituídos.

O colegiado concluiu, em síntese, que a decisão monocrática estava devidamente fundamentada; que os demais advogados regularmente constituídos teriam permanecido inertes por longo período sem informar o falecimento do patrono original; e que a tese de nulidade de intimação caracterizaria nulidade de algibeira, especialmente diante da existência de outros atos processuais praticados por advogados do escritório e da ciência inequívoca acerca do processo.

No primeiro recurso aclaratório, colacionado ao id 34159708, ARAGUAIA REPRESENTAÇÕES LTDA sustenta, em síntese, que haveria omissão no acórdão quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021 do Código de Processo Civil, afirmando que, na decisão monocrática de id 20011723, teria constado expressamente que, caso interposto agravo interno e este viesse a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo órgão colegiado, haveria incidência da multa legal;

Aduz que, conforme o acórdão de id 29168080, o agravo interno foi conhecido e desprovido à unanimidade, com manutenção integral da decisão monocrática; argumenta, por isso, que a ausência de imposição da penalidade configuraria omissão a ser suprida; e,

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para que seja aplicada a multa prevista no art. 1.021 do CPC.

Em contrarrazões ao referido recurso, colacionadas ao id 34463972, SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA afirma, em síntese, que inexiste omissão no acórdão quanto à multa do art. 1.021 do CPC, pois o colegiado não teria identificado caráter abusivo ou meramente protelatório no agravo interno;

Sustenta que não basta a rejeição unânime do recurso para a imposição da penalidade, sendo necessária declaração fundamentada de manifesta inadmissibilidade ou improcedência; invoca o Tema 1201 do STJ, segundo o qual a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática e deve observar as peculiaridades do caso concreto, recomendando-se sua imposição apenas quando evidenciada abusividade ou intuito protelatório;

Afirma que o agravo interno representou exercício regular do direito de defesa; e requer a rejeição dos aclaratórios opostos por ARAGUAIA REPRESENTAÇÕES LTDA.

No segundo recurso aclaratório, colacionado ao id 33344301, SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar os dispositivos legais que disciplinam os efeitos processuais do falecimento do advogado e a necessidade de intimação em nome do causídico indicado, especialmente os arts. 272, § 5º, e 313, I, do CPC/2015, bem como o art. 265, I, do CPC/1973;

Afirma que o advogado Alexandre Borela Valente faleceu em 04/10/2007, após o encerramento da instrução processual, e que, posteriormente, teriam ocorrido intimações para alegações finais, em 09/11/2010, e da sentença, em 29/04/2019, em nome do referido patrono falecido e da advogada Maria do Socorro;

Alega que, em 30/07/2019, ao identificar a certificação do trânsito em julgado, arguiu a nulidade, sustentando que o processo deveria ter sido suspenso em razão do óbito do procurador;

Defende que não houve preclusão, porquanto teria comunicado o fato na primeira manifestação posterior ao óbito; afirma que a intimação em nome da advogada Maria do Socorro não poderia ser considerada válida, por não ter sido ela indicada para receber publicações;

Sustenta inexistir norma que imponha aos demais advogados da banca o dever de comunicar o falecimento do colega;

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão, com manifestação expressa sobre os arts. 272, § 5º, e 313, I, do CPC/2015, e art. 265, I, do CPC/1973, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões colacionadas ao id 34363575, ARAGUAIA REPRESENTAÇÕES LTDA sustenta, em síntese, que os embargos opostos por SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA possuem caráter meramente protelatório e pretendem rediscutir matéria já apreciada;

Afirma inexistir omissão no acórdão embargado; aduz que a embargante compareceu espontaneamente aos autos em 30/07/2019, quando apresentou exceção de pré-executividade, oportunidade em que teria revelado ciência inequívoca da sentença de primeiro grau; sustenta que, a partir desse comparecimento, eventual vício de intimação estaria suprido, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC;

Argumenta que, embora tivesse ciência da sentença, a parte não interpôs apelação nem embargos de declaração no prazo legal, operando-se a preclusão e o trânsito em julgado;

Ao final, requer o desprovimento dos embargos de declaração de id 33344301.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado está restrita à análise dos embargos de declaração opostos, de um lado, por ARAGUAIA REPRESENTAÇÕES LTDA, que sustenta omissão quanto à não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil; e, de outro, por SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA, que alega omissão quanto ao enfrentamento dos arts. 272, § 5º, e 313, I, do CPC/2015, bem como do art. 265, I, do CPC/1973, todos relacionados à tese de nulidade da intimação da sentença realizada em nome de advogado falecido.

Pois bem.

O recurso integrativo não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à reapreciação de fundamentos já examinados pelo órgão julgador.

Sua função é estritamente limitada à correção de vícios internos do pronunciamento judicial, consistentes em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso, nenhum desses vícios se verifica.

Quanto aos embargos opostos por ARAGUAIA REPRESENTAÇÕES LTDA, a alegação de omissão se funda na tese de que, tendo o agravo interno sido desprovido à unanimidade, deveria o colegiado ter aplicado automaticamente a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

A multa não decorre, de forma automática, do simples desprovimento unânime do agravo interno. O texto legal exige que o recurso seja declarado manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, em decisão fundamentada.

Assim, a unanimidade do julgamento é requisito necessário, mas não suficiente para a imposição da sanção processual.

No caso concreto, o agravo interno foi conhecido e desprovido, com manutenção da decisão monocrática, mas o acórdão embargado não qualificou o recurso como manifestamente inadmissível, manifestamente improcedente, abusivo ou protelatório.

A ausência de aplicação da multa, portanto, não representa omissão, mas consequência lógica do próprio juízo formado pelo colegiado, que, embora tenha rejeitado a pretensão recursal, não reconheceu a presença dos requisitos específicos para imposição da penalidade.

A advertência constante da decisão monocrática, no sentido de que eventual agravo interno manifestamente improcedente poderia ensejar a aplicação da multa, não vinculava o órgão colegiado à imposição automática da sanção. Tratava-se de ressalva condicionada à futura constatação, pelo colegiado, de manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência, o que não foi expressamente reconhecido no julgamento do agravo interno.

Desse modo, não há omissão a ser sanada, pois a não aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC decorreu da inexistência de declaração fundamentada de manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência do agravo interno.

Quanto aos embargos opostos por SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA, a embargante sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar os arts. 272, § 5º, e 313, I, do CPC/2015, bem como o art. 265, I, do CPC/1973, insistindo na tese de nulidade da intimação da sentença em razão do falecimento do advogado Alexandre Borela Valente.

A pretensão, contudo, igualmente não comporta acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à alegada nulidade da intimação da sentença, tendo concluído que a tese não poderia ser acolhida em razão das circunstâncias concretas dos autos, especialmente: a existência de outros advogados constituídos; a inércia prolongada quanto à comunicação do falecimento do patrono; a prática anterior de atos processuais por outros profissionais ligados à representação da parte; e a configuração de comportamento incompatível com a boa-fé processual, caracterizador de nulidade de algibeira.

A decisão embargada, portanto, não deixou de apreciar a questão jurídica devolvida ao colegiado. Ao contrário, examinou-a de forma suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

O fato de o acórdão não ter transcrito, um a um, todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos ou artigos mencionados, quando já tenha apresentado fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. O que se exige é motivação adequada, coerente e capaz de sustentar a conclusão adotada, requisito que foi observado.

No caso, os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada foram enfrentados. A tese central da embargante — nulidade da intimação por publicação em nome de advogado falecido — foi expressamente analisada e rejeitada.

O acórdão concluiu que, diante das peculiaridades do caso, a arguição de nulidade não poderia prosperar, pois os demais advogados regularmente constituídos permaneceram inertes por longo período, deixando de informar o falecimento do patrono, apesar da ciência do processo e da atuação anterior nos autos.

Nesse contexto, a conclusão do acórdão embargado permanece íntegra: a inércia prolongada dos demais advogados constituídos afasta a alegação de nulidade da intimação e evidencia tentativa de utilização tardia do vício, em afronta à boa-fé processual.

O inconformismo da embargante, portanto, revela pretensão de rediscutir o mérito do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço de ambos os embargos de declaração e voto no sentido de REJEITÁ-LOS, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 16/06/2026